Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-88.2018.8.11.9005
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO PARA EFEITO DE PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão central a ser decidida é saber se o pagamento da licença prêmio é sobre o valor da remuneração total ou sobre o vencimento base do servidor público do Município de Tangará da Serra.
2. Apreciar tal questão neste momento processual esgota todo o objeto da ação, o que vedado por lei (art. 1o, “caput”, da Lei no 9.494/97 c/c art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92).
3. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000526-88.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contagem em Dobro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO PARA EFEITO DE PAGAMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão central a ser decidida é saber se o pagamento da licença prêmio é sobre o valor da remuneração total ou sobre o vencimento base do servidor público do Município de Tangará da Serra.

2. Apreciar tal questão neste momento processual esgota todo o objeto da ação, o que vedado por lei (art. 1o,
“caput”
, da Lei no 9.494/97 c/c art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que na Ação Ordinária no 20420-48.2018.811.0055 indeferiu a liminar, cujo pedido era o pagamento da licença prêmio por assiduidade fosse realizado sobre a remuneração e não apenas sobre o vencimento.

Nas razões recursais o Agravante faz distinção entre vencimento e remuneração, que a concessão da liminar não esgota o objeto da ação e que a irreversibilidade da decisão deve ser vista e aplicada com cautela.

Pedido de efeito ativo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 24355968.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental, o qual foi desprovido, conforme acórdão no Id. 60261978.

Apresentação de contrarrazões no Id. 101702957.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A matéria deste recurso é bastante singela.

A questão central a ser decidida é saber se o pagamento da licença prêmio é sobre o valor da remuneração total ou sobre o vencimento base do servidor público do Município de Tangará da Serra.

Ao analisar a ação de base, verifica-se que o questionamento acima é cerne de toda a lide.

Assim, apreciar tal questão neste momento processual (seja para prover ou desprover), esgota todo o objeto da ação, o que vedado por lei, a teor do que dispõe o art. 1o,
“caput”
, da Lei no 9.494/97 c/c art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. 2 - De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3 - Para a concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, se faz necessário a necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravante indeferiu administrativamente o pedido. (TJ/MT - N.U 1012392-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REENQUADRAMENTO DE PROFESSORA ESTADUAL PARA CATEGORIA "F" – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reenquadramento na categoria "F" buscando garantir o direito à carga horária mínima correspondente – Medida que, se concedida, esgota parcialmente o objeto da ação e implica reclassificação ou extensão de vantagem – Vedação legal à concessão – Inteligência dos artigos 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 e art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, aplicáveis por força do art. 1.059 do CPC – Precedentes deste Tribunal de Justiça - Decisão mantida. – Recurso desprovido. (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2087882-34.2021.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

O Agravante sustenta em sede recursal, praticamente todos os argumentos expostos na exordial da ação ordinária, o que reforça a ideia de esgotamento do objeto da ação.

Soma-se a isto o fato do magistrado
a quo
não ter se manifestado sobre a matéria (qual a base de cálculo para efeito de pagamento de licença prêmio).

Desta forma, se o juízo
ad quem
decidir, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância e inversão de julgamento.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, nas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022